Tribunal: TJES
Processo: 5000289-55.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000289-55.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROBERTO CARLOS ALEXANDRE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO QUANDO HÁ RECUSA DO CONSUMIDOR EM ASSINAR O TOI. DESATENDIMENTO ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. PROCEDIMENTO OCORRIDO E CONCLUÍDO SEM A PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO E DOS DISPOSITIVOS DA ANEEL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS FIXADOS NA BASE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que invalidou débito decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado pela concessionária de energia, diante da ausência de notificação tempestiva do consumidor sobre a inspeção realizada no medidor de consumo.
2. A recorrente sustenta a necessidade de perícia técnica e a regularidade do procedimento adotado, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cobrança imposta ao consumidor, diante da ausência de prova de que a concessionária cumpriu as exigências normativas para a caracterização da irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Juizado Especial Cível é competente para a análise da demanda, pois a alegada necessidade de perícia técnica não afasta sua competência.
5. A concessionária não demonstrou ter observado o prazo de 15 dias para notificação do consumidor sobre a lavratura do TOI, conforme exigido pelo art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.
6. A falha no cumprimento do dever de transparência e informação impossibilitou a participação do consumidor no procedimento de fiscalização, comprometendo a validade da cobrança impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
"Tese de julgamento: A cobrança decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) exige o cumprimento integral dos procedimentos estabelecidos pela Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à notificação tempestiva do consumidor, sob pena de invalidade da exigência."
Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000289-55.2024.8.08.0017

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: ROBERTO CARLOS ALEXANDRE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO QUANDO HÁ RECUSA DO CONSUMIDOR EM ASSINAR O TOI. DESATENDIMENTO ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. PROCEDIMENTO OCORRIDO E CONCLUÍDO SEM A PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO E DOS DISPOSITIVOS DA ANEEL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS FIXADOS NA BASE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que invalidou débito decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado pela concessionária de energia, diante da ausência de notificação tempestiva do consumidor sobre a inspeção realizada no medidor de consumo.
2. A recorrente sustenta a necessidade de perícia técnica e a regularidade do procedimento adotado, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cobrança imposta ao consumidor, diante da ausência de prova de que a concessionária cumpriu as exigências normativas para a caracterização da irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Juizado Especial Cível é competente para a análise da demanda, pois a alegada necessidade de perícia técnica não afasta sua competência.
5. A concessionária não demonstrou ter observado o prazo de 15 dias para notificação do consumidor sobre a lavratura do TOI, conforme exigido pelo art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.
6. A falha no cumprimento do dever de transparência e informação impossibilitou a participação do consumidor no procedimento de fiscalização, comprometendo a validade da cobrança impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
"Tese de julgamento: A cobrança decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) exige o cumprimento integral dos procedimentos estabelecidos pela Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à notificação tempestiva do consumidor, sob pena de invalidade da exigência."
Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; Lei nº 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta por
ROBERTO CARLOS ALEXANDRE
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, na qual a parte autora pretende a declaração de nulidade de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado em seu desfavor. Para tanto, afirma que foi formulada cobrança acima do que foi consumido, não sendo, entretanto, comunicada acerca da inspeção ou mesmo da perícia que foi realizada no aparelho medidor.

Em contestação (ID 12430790), a requerida argui preliminar de incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de prova pericial. No mérito, aduz que, por intermédio de inspeção realizada em 31/08/2023, os técnicos da EDP constataram irregularidade no equipamento de medição, motivo pelo qual o equipamento foi substituído e a demandada cobrou pelos serviços prestados e não pagos. Postula em sede de pedido contraposto, que a demandante lhe pague as quantias de R$2.291,04, a título de consumo irregular.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 12430808), cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante o exposto, impõe-se
i)
INVALIDAR o débito de 2.291,04 (dois mil duzentos e noventa e um reais e quatro centavos)
,
decorrente de consumo irregular (TOI nº9134438) da instalação nº 1065926, referente ao período de 28/09/2022 a 31/08/2023;
ii)
DECLARAR IMPROCEDENTES o Pedido Contraposto e o pedido de reparação por danos morais.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12430810), ocasião em que suscitou, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, sustentou a impossibilidade de declaração de nulidade do TOI, ante a estrita observância ao procedimento previsto na resolução da ANEEL. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 12430814), manifestando-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 12430811.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, verifico que, em sede preliminar, foi suscitada a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, afirmando-se a necessidade de produção de prova pericial.

Contudo, entendo que
não lhe assiste razão
.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Compulsando os autos, verifico que o débito impugnado teve origem no procedimento de fiscalização acostado ao ID 12430797, sendo lavrado TOI em 31/08/2023 na unidade consumidora em nome da parte recorrida, onde restou constatada a suposta irregularidade e a informação de que o responsável pela unidade consumidora recusou assinar o documento, de forma que não consentiu com a alegação de desvio verificado.

Acerca do procedimento de apuração de irregularidade no medidor, dispôs a Resolução 414 da ANEEL da seguinte forma:

Art. 129 . Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI , esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos , quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5º Nos casos em que houver a n ecessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição , a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção , e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7º Na hipótese do § 6º , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Conforme destacado, quando há recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. No caso em tela, a requerida/recorrente não demonstrou ter cumprido o comando legal, ônus que, certamente, lhe incumbia.

Ademais, pela própria notificação acostada pelo autor/recorrido ao ID 12430797, é possível observar que consta data de emissão como sendo
30/10/2023
, ou seja, quando já transcorrido em muito o prazo de 15 dias, a contar da inspeção (
19/12/2023
).

Desta feita, inexiste nos autos elementos que comprovem a notificação tempestiva do procedimento de fiscalização no prazo estabelecido pela resolução 414/2010 , falhando a empresa em seu dever de transparência e prestação de informação ao usuário, agravada no presente caso por se tratar de serviço específico não tendo o consumidor comum entendimento suficiente para constatar a irregularidade eventualmente existente em seu relógio medidor ou mesmo de contestar termos técnicos.

A recuperação de consumo, em que pese o dever de fiscalização da Recorrente, é procedimento previsto na Resolução 414 da ANEEL e não atribui a culpa da irregularidade a qualquer das partes consumidor ou concessionária -, tão somente visa regularizar um vício no medidor e apurar o consumo efetivamente utilizado pela unidade para que seja adimplido pelo usuário.
Assim, diante da natureza específica e complexidade da matéria, exige-se que a informação prevista na norma como forma do procedimento seja seguida à risca, possibilitando o acesso e participação do consumidor.

Desta feita, em razão do não acompanhamento pelo usuário do serviço quando procedimento, não lhe sendo oportunizado a participar do procedimento, imperiosa é a manutenção da sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter irretocável a r. sentença de origem. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento)sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (ID 12430797), onde consta a assinatura da esposa do autor, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e confirmando a sua plena ciência do procedimento e das supostas irregularidades apontadas. Pouco importa, no caso, se o consumidor acompanhou ou não o ato, eis que a concessionária não pode obrigá-lo a tanto, bastando que a cientifique acerca da possibilidade, o que observo no caso.

Nesse caso, como não fora constatado problema no medidor – o caso era de ligação direta na rede – não há necessidade de perícia no equipamento.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa, inclusive com a informação e notificação prévia para acompanhamento da perícia. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto.